Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706824-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MACHADO DO NASCIMENTO VALE AGRAVADO: ALEX DIAS DE AGUIAR JUNIOR D E S P A C H O Ciente das informações prestadas pelo d. juízo de origem, anexadas ao ID 33962114. Aguarde-se o julgamento do recurso incluído na pauta da 10a sessão ordinária virtual, no período de 28/04 a 05/05/2022, conforme certidão de ID 33805780. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora